Tribunal: STJ
Processo: 5221965-48.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836525 - GO (2024
/0483945-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA
EMBARGANTE : PEDRO BEZERRA DA SILVA
EMBARGANTE : SANDRA REGINA DA SILVA
ADVOGADOS
: GOIACY CAMPOS DOS SANTOS DUNCK - GO028936
LUCAS MARTIM CAMPOS DUNCK - GO049122
MARCOS VINICIO ROCHA TAVARES JUNIOR -
GO057164
EMBARGADO
: LILIAN MARIA PIRES
ADVOGADO
: RODRIGO ALEXANDRE ZULMAR DA SILVA -
GO044610
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO
EM NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que
reconheceu a simulação em negócio jurídico de compra e venda de imóvel,
identificando o verdadeiro adquirente, apesar de outros nomes constarem na
escritura pública.
2. A decisão embargada baseou-se na análise das provas dos autos, concluindo
pela ocorrência de vício no negócio jurídico, consistente em ato de simulação, e na
impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte embargada impugna os embargos, afirmando que não há vícios no
acórdão embargado e requer a aplicação de multa por embargos manifestamente
improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48434902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e92f4c4a-1fc8-4a3f-81ef-531c4664e99c

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa a normas processuais
federais, especialmente quanto à ausência de intimação específica sobre
documentos extemporâneos juntados aos autos, que fundamentaram a decisão
judicial, e se tal ausência configura nulidade processual por violação dos princípios
do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se a parte agravante alega que o
recurso especial não exige reexame do acervo probatório, mas sim a correta
aplicação da norma processual federal, afastando a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu que o verdadeiro adquirente do imóvel foi
identificado com base na análise das provas, o que caracteriza simulação no
negócio jurídico.
6. A decisão agravada destacou que a revisão das conclusões do Tribunal de
origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. A simples oposição de embargos, sem intenção protelatória, não enseja a
aplicação de multa, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A revisão de conclusões baseadas em análise de provas é
vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. A simples oposição
de embargos, sem intenção protelatória, não enseja a aplicação de multa."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7o, 9o, 10, 435, 436 e 437, § 1o; CF
/1988, art. 5o, LV.
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e92f4c4a-1fc8-4a3f-81ef-531c4664e99c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836525 - GO (2024
/0483945-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA
EMBARGANTE : PEDRO BEZERRA DA SILVA
EMBARGANTE : SANDRA REGINA DA SILVA
ADVOGADOS
: GOIACY CAMPOS DOS SANTOS DUNCK - GO028936
LUCAS MARTIM CAMPOS DUNCK - GO049122
MARCOS VINICIO ROCHA TAVARES JUNIOR -
GO057164
EMBARGADO
: LILIAN MARIA PIRES
ADVOGADO
: RODRIGO ALEXANDRE ZULMAR DA SILVA -
GO044610
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO
EM NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que
reconheceu a simulação em negócio jurídico de compra e venda de imóvel,
identificando o verdadeiro adquirente, apesar de outros nomes constarem na
escritura pública.
Documento eletrônico VDA47634219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 6fb1389d-477e-40b4-b7ba-b7c14e06acbf

2. A decisão embargada baseou-se na análise das provas dos autos, concluindo
pela ocorrência de vício no negócio jurídico, consistente em ato de simulação, e na
impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte embargada impugna os embargos, afirmando que não há vícios no
acórdão embargado e requer a aplicação de multa por embargos manifestamente
improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa a normas processuais
federais, especialmente quanto à ausência de intimação específica sobre
documentos extemporâneos juntados aos autos, que fundamentaram a decisão
judicial, e se tal ausência configura nulidade processual por violação dos princípios
do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se a parte agravante alega que o
recurso especial não exige reexame do acervo probatório, mas sim a correta
aplicação da norma processual federal, afastando a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu que o verdadeiro adquirente do imóvel foi
identificado com base na análise das provas, o que caracteriza simulação no
negócio jurídico.
6. A decisão agravada destacou que a revisão das conclusões do Tribunal de
origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. A simples oposição de embargos, sem intenção protelatória, não enseja a
aplicação de multa, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A revisão de conclusões baseadas em análise de provas é
vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. A simples oposição
de embargos, sem intenção protelatória, não enseja a aplicação de multa."
Documento eletrônico VDA47634219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 6fb1389d-477e-40b4-b7ba-b7c14e06acbf

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7o, 9o, 10, 435, 436 e 437, § 1o; CF
/1988, art. 5o, LV.
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE LOURDES
BEZERRA DA SILVA, PEDRO BEZERRA DA SILVA e SANDRA REGINA
DA SILVA ao acórdão de fls. 1.273-1.274, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a
simulação em negócio jurídico de compra e venda de imóvel, identificando José
Carlos Bezerra da Silva como o verdadeiro adquirente, apesar de outros nomes
constarem na escritura pública.
A decisão embargada baseou-se na análise das provas dos autos,
concluindo pela ocorrência de vício no negócio jurídico, consistente em ato de
simulação, e na impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.273-1.274):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SIMULAÇÃO EM NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a
simulação em negócio jurídico de compra e venda de imóvel, identificando José
Carlos Bezerra da Silva como o verdadeiro adquirente, apesar de outros nomes
constarem na escritura pública.
2. A decisão agravada baseou-se na análise das provas dos autos, concluindo
pela ocorrência de vício no negócio jurídico, consistente em ato de simulação, e na
impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47634219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 6fb1389d-477e-40b4-b7ba-b7c14e06acbf

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa a normas
processuais federais, especialmente quanto à ausência de intimação específica sobre
documentos extemporâneos juntados aos autos, que fundamentaram a decisão
judicial, e se tal ausência configura nulidade processual por violação dos princípios
do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se a parte agravante alega que o
recurso especial não exige reexame do acervo probatório, mas sim a correta
aplicação da norma processual federal, afastando a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que o verdadeiro adquirente do imóvel foi
José Carlos Bezerra da Silva, com base na análise das provas, o que caracteriza
simulação no negócio jurídico.
5. A decisão agravada destacou que a revisão das conclusões do Tribunal de
origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa
prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC aplica-se apenas em casos de manifesta
inviabilidade do agravo interno ou de infundadas razões recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de conclusões baseadas em análise de
provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. A multa do
art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC é aplicável apenas em casos de manifesta
inviabilidade do agravo interno ou de infundadas razões recursais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7o, 9o, 10, 435, 436 e 437, §
1o; CF /1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição quanto à análise dos artigos 7o, 9o, 10, 435, 436
e 437, § 1o, do CPC, bem como ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, porque
não houve intimação específica sobre os documentos juntados na movimentação
53, os quais fundamentaram a decisão de mérito (fls. 1.284-1.285).
Aduz que há contradição ao afirmar que a ausência de intimação
específica foi suprida por intimações genéricas sobre produção de provas,
Documento eletrônico VDA47634219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 6fb1389d-477e-40b4-b7ba-b7c14e06acbf

organização do processo e audiência de instrução, contrariando o disposto no art.
437, § 1o, do CPC, que exige expressamente a intimação para manifestação sobre
documentos novos (fls. 1.284-1.285).
Afirma que houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ,
que reconhece a nulidade processual em casos de ausência de contraditório
específico sobre provas supervenientes que fundamentam decisão judicial (fls.
1.284-1.285).
Requerem o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de
declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, que seja reconhecida
a nulidade processual pela ausência de intimação específica para manifestação
sobre os documentos do mov. 53, aplicando-se os artigos 7o, 9o, 10, 435, 436 e
437, § 1o, do CPC, e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e
constitucionais invocados (fl. 1.285).
A parte embargada apresentou impugnação, alegando que os embargos
de declaração interpostos são manifestamente incabíveis e protelatórios, não
apresentando qualquer omissão, obscuridade ou contradição real no acórdão
embargado, nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC. Argumenta que a decisão
colegiada foi clara, completa e fundamentada, e que a alegação de cerceamento de
defesa por ausência de intimação específica sobre documentos é tardia e preclusa.
Requer que os embargos de declaração sejam rejeitados, bem como o
reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos e a aplicação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (fls. 1.290-1.292).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47634219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 6fb1389d-477e-40b4-b7ba-b7c14e06acbf

Inicialmente, é de se ressaltar que refoge da competência do STJ a
análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal. E que os embargos de
declaração são incabíveis para fins de prequestionamento de matéria constitucional
quando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Nos embargos de declaração, a parte embargante não aponta nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no fundamento adotado pelo
para o
decisum
desprovimento do agravo interno. Limita-se a requerer que seja reconhecida a
nulidade processual pela ausência de intimação específica para manifestação sobre
documentos acima enumerados e prequestionamento expresso dos dispositivos
legais invocados.
Ademais, conforme já devidamente explicitada na decisão ora
embargada, o Tribunal de origem concluiu com base nos fatos e das provas dos
autos e que, para adotar desfecho diverso, seria necessário o reexame fático
probatório dos autos, esbarrando na Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, demonstra apenas seu interesse em obter nova análise
de matéria devidamente apreciada, o que configura mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
A Corte Especial do STJ já concluiu que "o recurso aclaratório possui
finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Além disso, a mera irresignação com as conclusões que embasaram o
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no
Documento eletrônico VDA47634219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 6fb1389d-477e-40b4-b7ba-b7c14e06acbf

AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
Quanto ao pedido de aplicação de multa, formulado na impugnação aos
embargos de declaração, registre-se que a simples oposição de embargos, ainda
que não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência
da penalidade quando não há a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp
n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA47634219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 6fb1389d-477e-40b4-b7ba-b7c14e06acbf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.836.525 / GO
Número Registro: 2024/0483945-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
522196548 52219654820218090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA
AGRAVANTE : PEDRO BEZERRA DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA REGINA DA SILVA
ADVOGADOS : GOIACY CAMPOS DOS SANTOS DUNCK - GO028936
LUCAS MARTIM CAMPOS DUNCK - GO049122
MARCOS VINICIO ROCHA TAVARES JUNIOR - GO057164
AGRAVADO
: LILIAN MARIA PIRES
ADVOGADO
: RODRIGO ALEXANDRE ZULMAR DA SILVA - GO044610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA
EMBARGANTE : PEDRO BEZERRA DA SILVA
EMBARGANTE : SANDRA REGINA DA SILVA
ADVOGADOS
: GOIACY CAMPOS DOS SANTOS DUNCK - GO028936
LUCAS MARTIM CAMPOS DUNCK - GO049122
Documento eletrônico VDA48410621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:03
Código de Controle do Documento: ca3e0710-6826-458b-9ad6-e4c570da985b

MARCOS VINICIO ROCHA TAVARES JUNIOR - GO057164
EMBARGADO : LILIAN MARIA PIRES
ADVOGADO
: RODRIGO ALEXANDRE ZULMAR DA SILVA - GO044610
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:03
Código de Controle do Documento: ca3e0710-6826-458b-9ad6-e4c570da985b